Tribunal: TJSP
Processo: 0010800-72.2024.8.26.0026
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: Renata William Rached Catelli
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal; Bauru/DEECRIM UR3 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 3a RAJ;
Data de julgamento: 2025-02-07
Data de publicação: 2025-02-07

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO. Recurso defensivo. Insurgência contra decisão que determinou a realização de exame criminológico para progressão ao regime semiaberto. Aplicação da nova redação do art. 112, § 1o, da Lei de Execução Penal que, sendo mais gravosa, somente deve ocorrer para os crimes cometidos após a entrada em vigor da Lei no 14.843/2024. Realização de exame criminológico que, no caso em

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO. Recurso defensivo. Insurgência contra decisão que determinou a realização de exame criminológico para progressão ao regime semiaberto. Aplicação da nova redação do art. 112, § 1o, da Lei de Execução Penal que, sendo mais gravosa, somente deve ocorrer para os crimes cometidos após a entrada em vigor da Lei no 14.843/2024. Realização de exame criminológico que, no caso em apreço, fica a critério do Juízo da Execução. Decisão que determinou a perícia que está bem fundamentada. Agravante que ostenta histórico prisional desfavorável, tendo praticado faltas disciplinares de natureza grave, uma delas consistente em evasão do regime semiaberto, ocasião em que, inclusive, cometeu novo delito. Circunstâncias que justificam a medida. Recurso desprovido.